Tribunal: STJ
Processo: 0064690-51.2022.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691240 - PR(2024/0255940-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: APARECIDO ALBINO DECHICHE
ADVOGADOS
: APARECIDO ALBINO DECHICHE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR011183
GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARLENE LEITHOLD - PR022619
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
MARLYN LUCIA DIAS TOSATTI - PR044903
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
§ 1o, CPC. APARENTE
ART. 524,
EXCESSO NO DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO. MODULAÇÃO DA
PENHORA
PELO
JUIZ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
(ARTS.
11,
489
E
1.022
DO
CPC).
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em cumprimento
de sentença, manteve decisão permitindo o prosseguimento pelo valor
indicado pelo credor, limitando a penhora ao montante que o juiz
entende adequado, ante aparente excesso do demonstrativo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por deficiência de fundamentação; e (ii) o
§ 1o,
art. 524,
do CPC impede a modulação da penhora sem análise minudente da
evolução do débito.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta o núcleo da controvérsia e explicita a aplicabilidade do
§ 1o, do CPC, remetendo a controvérsia sobre o valor exato
art. 524,
ao juízo de origem, com a via adequada da impugnação ao
cumprimento de sentença.
4. O
§ 1o, do CPC autoriza, diante de aparente excesso no
art. 524,
Documento eletrônico VDA55108340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f6a46ab9-4076-4163-a095-f786dc5375b8

demonstrativo, o início da execução pelo valor pretendido, com
penhora limitada ao montante que o juiz entende adequado. A falta de
impugnação específica a esse fundamento autônomo atrai a
incidência da Súmula 283/STF.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
10/03/2026
16/03/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55108340 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:07:03
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f6a46ab9-4076-4163-a095-f786dc5375b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691240 - PR(2024/0255940-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: APARECIDO ALBINO DECHICHE
ADVOGADOS
: APARECIDO ALBINO DECHICHE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR011183
GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARLENE LEITHOLD - PR022619
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
MARLYN LUCIA DIAS TOSATTI - PR044903
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
§ 1o, CPC. APARENTE
ART. 524,
EXCESSO NO DEMONSTRATIVO DE CRÉDITO. MODULAÇÃO DA
PENHORA
PELO
JUIZ.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
(ARTS.
11,
489
E
1.022
DO
CPC).
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 283/STF.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Agravo em recurso especial contra acórdão que, em cumprimento
de sentença, manteve decisão permitindo o prosseguimento pelo valor
indicado pelo credor, limitando a penhora ao montante que o juiz
entende adequado, ante aparente excesso do demonstrativo.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) houve negativa de prestação
jurisdicional por deficiência de fundamentação; e (ii) o
§ 1o,
art. 524,
do CPC impede a modulação da penhora sem análise minudente da
evolução do débito.
3. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
enfrenta o núcleo da controvérsia e explicita a aplicabilidade do
§ 1o, do CPC, remetendo a controvérsia sobre o valor exato
art. 524,
ao juízo de origem, com a via adequada da impugnação ao
cumprimento de sentença.
4. O
§ 1o, do CPC autoriza, diante de aparente excesso no
art. 524,
Documento eletrônico VDA54830675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:09
Código de Controle do Documento: 5c5710f0-b354-40a6-8dca-3db6967dcd42

demonstrativo, o início da execução pelo valor pretendido, com
penhora limitada ao montante que o juiz entende adequado. A falta de
impugnação específica a esse fundamento autônomo atrai a
incidência da Súmula 283/STF.
5. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido em parte e, nessa
extensão, não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por APARECIDO
ALBINO DECHICHE (APARECIDO), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado do Paraná, de relatoria do Desembargador Francisco Eduardo Gonzaga de
Oliveira, assim ementado:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DEFINITIVO DE
SENTENÇA. ARTIGOS 523 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
ARBITRADOS EM 12% SOBRE O VALOR DO CRÉDITO
EXEQUENDO. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DO
BANCO EXEQUENTE. DECISÃO MANTIDA EM GRAU DE
RECURSO,
COM
A
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PROCURADOR DA PARTE EXECUTADA QUE
REQUER O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS PRÓPRIOS
AUTOS
DE
EXECUÇÃO.
VALOR
APONTADO
NO
DEMONSTRATIVO PELO CREDOR QUE APARENTEMENTE
EXCEDE OS LIMITES DA CONDENAÇÃO. DISCREPÂNCIA ENTRE
A ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO APRESENTADA
PELO ORA AGRAVANTE NA FASE DE CUMPRIMENTO, E
AQUELA APRESENTADA PELO EXEQUENTE NA AÇÃO DE
EXECUÇÃO,
EM
RELAÇÃO
AO
MESMO
PERÍODO
DE
REFERÊNCIA – MAIO DE 2015. PODER-DEVER DO JUIZ DE
ADEQUAR O VALOR QUE ENTENDE POR CORRETO. EXECUÇÃO
QUE PROSSEGUE PELO VALOR PRETENDIDO, MAS COM A
REALIZAÇÃO DE ATOS DE CONSTRIÇÃO TENDO POR BASE A
IMPORTÂNCIA QUE O MAGISTRADO ENTENDE POR ADEQUADA.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DISCUSSÃO
ART. 524,
ACERCA DO CORRETO VALOR DEVIDO NO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
APRESENTAÇÃO
DE
IMPUGNAÇÃO
PELO
DEVEDOR. MATÉRIA QUE PRIMEIRO DEVE SER ENFRENTADA
PELO JUÍZO DE ORIGEM, PARA SOMENTE APÓS, EM CASO DE
EVENTUAL RECURSO, SER APRECIADO POR ESTE TRIBUNAL,
SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
”
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO (e-STJ, fl. 83 – grifo no
original).

Documento eletrônico VDA54830675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:09
Código de Controle do Documento: 5c5710f0-b354-40a6-8dca-3db6967dcd42

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls.
)
324/329
Nas razões de seu apelo nobre (e-STJ, fls.
), interposto com
335/362
fundamento na alínea
do inciso III do
da Constituição Federal, APARECIDO
a
art. 105
apontou
negativa de prestação jurisdicional por violação aos arts. 11, 489, VI e
(1)
1.022, I e II, do Código de Processo Civil, alegando fundamentação deficitária; (2)
violação do
§ 1o, do Código de Processo Civil, pois o Magistrado não poderia
art. 524,
ter modulado os efeitos da penhora sem uma análise minudente da evolução do débito
trazida.
Houve apresentação de contrarrazões por BANCO DO BRASIL (e-STJ, fls.
).
381/393
É o relatório.
VOTO

(1) Da alegada negativa ou deficiência na entrega da prestação jurisdicional

APARECIDO pretendeu ver reconhecida omissão e deficiência de
fundamentação do acórdão, sob o argumento de que não houve enfrentamento à
dissonância aventada entre fundamentação e conclusão e de que a negativa ao
recebimento recursal fundou-se em base genérica.
Contudo, sem razão.
O acórdão enfrentou diretamente o núcleo da controvérsia: (i) esclareceu a
possibilidade de aplicação ao caso do
§ 1o do CPC; e (ii) que a questão
art. 524,
pendia de resolução no juízo de origem com as etapas inerentes à fase de
cumprimento de sentença, para então fixar-se o valor da execução.
Em síntese:
[...] Da leitura das razões recursais, cinge-se a controvérsia tratada
nos presentes autos à possibilidade de aplicação, ao receber o pedido
de cumprimento de sentença nos moldes dos arts, 523 e sgts, CPC,
da regra prevista no do
§1o, do CPC, ou seja, ‘quando o valor
art. 524,
apontado no demonstrativo aparentemente exceder os limites da
condenação, a execução será iniciada pelo valor pretendido, mas a
penhora terá por base a importância que o juiz entender adequada’.
Nesse cenário, em que pesem as alegações da parte agravante,
penso que a decisão recorrida, por ora, deve ser mantida. Isso porque,
como é cediço, a norma prevista no
§ 1o, estabelece um
art. 524,
poder /dever ao magistrado de, uma vez verificado que o valor
indicado inicialmente no cumprimento pelo credor excede os limites da
condenação, a execução iniciará pelo valor apontado na inicial, mas a
penhora ficará limitada ao montante que o juiz entender adequado.
[...]
Documento eletrônico VDA54830675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:09
Código de Controle do Documento: 5c5710f0-b354-40a6-8dca-3db6967dcd42

No caso dos autos, embora o magistrado “a quo” não tenha se valido
do contador judicial para lhe auxiliar, como prevê o § 2o do mesmo
CPC, os fundamentos por ele invocados em sua decisão dão
art. 524,
conta da existência de indícios que apontam para cobrança de valores
que excedem ao limite da condenação.
É que a conta apresentada no mov. 187.3, momento em que o credor
deflagra o cumprimento de sentença, encontra-se em discrepância
quando comprada a outro demonstrativo de cálculo constante no feito,
já que para o período de
o valor cobrado pelo exequente nos
09/2015,
autos de execução era de R$ 2.291.262,87 (mov. 1.60), enquanto para
o mesmo período o ora agravante apresenta sua conta afirmando que
a dívida naquela ocasião era de 406.744.852,69 (mov. 187.3)
De fato, referida diferencia entre valores justifica a aplicação do
comando normativo previsto no
§1o, do CPC, e, em razão
art. 524,
disso, o recurso não comporta o almejado provimento. Quanto ao valor
exato a prosseguir o cumprimento de sentença, observa-se que a
parte aqui agravada apresentou em primeiro grau impugnação ao
valor cobrado, alegando, dentre outras coisas seu excesso (mov.
233.1).
Portanto, por ora, cabe ao juízo de origem se manifestar acerca da
impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte
devedora e, somente após a sua decisão que estabelecer o devido
valor a ser cobrado, havendo eventual recurso, é que se mostra
possível sua discussão em segundo grau, sob pena de, caso contrário,
configurar supressão de instância.
Assim, considerando a presença de indícios de excesso, nos termos do
§ 1o, CPC, escorreita a decisão que determinou o
art. 524,
prosseguimento da execução pelo valor apontado na inicial, mas
(
restringindo a penhora ao montante que entendeu adequado[...]” e-
STJ, fls.
).
86/87
A esse respeito, os seguintes precedentes:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO
(THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
SÚMULA 283/STF.
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4.
SÚMULA 83/STJ.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA
DAS
SÚMULAS

E

5.
AGRAVO
INTERNO
282/STF
211/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
art. 1.022
CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o
deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o
julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54830675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:09
Código de Controle do Documento: 5c5710f0-b354-40a6-8dca-3db6967dcd42

2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de
fármaco importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua
importação excepcionalmente autorizada pela referida Agência
Nacional, sendo, pois, de cobertura obrigatória pela operadora de
plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
.
10/8/2021,
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos
fundamentos adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a
importação do fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de
impugnação nas razões do recurso especial, e a subsistência de
argumento que, por si só, mantém o acórdão recorrido torna inviável o
conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n.
283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
de embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.164.998/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na
medida em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que
lhe foram postas à apreciação, de forma clara e sem omissões,
embora não tenha acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à
responsabilidade pelo ressarcimento dos valores pagos em
reclamação trabalhista demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos e a interpretação de cláusulas contratuais,
providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7 do
STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp 2.135.800/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023
Não há falar, portanto, em negativa de prestação jurisdicional, pois, a
pretexto da alegação de ofensa aos arts. 11, 489, 1.022, I e II do CPC, o que buscou
APARECIDO foi apenas externar inconformismo com resultado desfavorável.
Inexistentes os vícios do dispositivo legal, a estreita via dos embargos de declaração
não se presta ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA54830675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:09
Código de Controle do Documento: 5c5710f0-b354-40a6-8dca-3db6967dcd42

Se os fundamentos adotados bastaram para justificar a conclusão, não
havia obrigação de rebater, ponto a ponto, cada argumento deduzido.

(2) Da ofensa ao art. 524, § 1o do CPC

APARECIDO pretendeu ver reconhecido o processamento do cumprimento
de sentença, por ele inaugurado, sem a modulação dos efeitos da penhora.
Para tanto, argumenta que não houve análise, ainda que superficial, à
evolução do cálculo em memorial que colacionou.
Todavia, o próprio dispositivo invocado como violado, diz: “
Art. 524. O requerimento previsto no
s
art. 523
erá instruído com
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição
conter:
[...]
§ 1o Quando o valor apontado no demonstrativo aparentemente
exceder os limites da condenação, a execução será iniciada pelo valor
pretendido, mas a penhora terá por base a importância que o juiz
entender adequada” (grifou-se).

Portanto, o próprio confronto de elementos dos autos (cálculos trazidos pelo
executado - R$ 2.291.242,87 (dois milhões duzentos e noventa e um mil duzentos e
quarenta e dois reais e oitenta e sete centavos) – e o memorial exequendo trazido por
APARECIDO - R$ 139.636.842,46 (cento e trinta e nove milhões seiscentos e trinta e
seis mil oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta e seis centavos), autorizaria o
Magistrado a fundar suas convicções de aparente excesso, ainda que pudesse lançar
mão do auxílio contábil previsto no § 2o do mesmo artigo (e-STJ, fl. 87)
Neste ponto, verifica-se que Aparecido não enfrentou, de modo específico e
concreto, tal fundamento autônomo, o que enseja a incidência da Súmula 283/STF.
A propósito:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO PAULIANA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA RECURSAL DOS DEMANDADOS.
1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial, o exame de eventual ofensa a dispositivo da Constituição
Federal, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
2. É inadmissível o recurso especial que não impugna
fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a
conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da
Súmula do STF).
Documento eletrônico VDA54830675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:09
Código de Controle do Documento: 5c5710f0-b354-40a6-8dca-3db6967dcd42

3. A falta de indicação, pela parte recorrente, de quais dispositivos
legais teriam sido violados pelo acórdão recorrido implica em
deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da
Súmula 284 do STF, por analogia.
4. Agravo interno desprovido.”

(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.850.084/SC,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
–
15/9/2025,
23/9/2025
grifou-se.)

Nessas condições, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
Documento eletrônico VDA54830675 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:41:09
Código de Controle do Documento: 5c5710f0-b354-40a6-8dca-3db6967dcd42

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.691.240 / PR
Número Registro: 2024/0255940-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003082319968160077
00646905120228160000
00712723320238160000
3082319968160077
308231996816007700520383120248160000
520383120248160000
646905120228160000
712723320238160000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : APARECIDO ALBINO DECHICHE
ADVOGADOS : APARECIDO ALBINO DECHICHE (EM CAUSA PRÓPRIA) -
PR011183
GABRIEL PORTELLA FAGUNDES NETO - DF020084
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARLENE LEITHOLD - PR022619
JOÃO LUIZ CECCATTO TONELLI - PR041785
RAFAEL CRISPINO VIANNA - PR082409
MARLYN LUCIA DIAS TOSATTI - PR044903
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55075747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:19
Código de Controle do Documento: 069c34a4-67df-464d-9df8-26fe8073f66c

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075747 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:59:19
Código de Controle do Documento: 069c34a4-67df-464d-9df8-26fe8073f66c